Tribunal: CARF
Processo: 10073.721697/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização dos mesmos se revelem prescindíveis para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Para fazer jus a deduções relativas a importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia, deve haver comprovação do direito às referidas deduções, atendidas as condições estabelecidas pela legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721697/2012-06
ACÓRDÃO
2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO CABRAL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização dos mesmos se
revelem prescindíveis para que a autoridade julgadora possa formar a sua
convicção.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
2
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Para fazer jus a deduções relativas a importâncias pagas a titulo de pensão
alimentícia, deve haver comprovação do direito às referidas deduções,
atendidas as condições estabelecidas pela legislação do Imposto de Renda
Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-92.198 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 80 e segs.).
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 60/69) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls.
70/77).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) dedução indevida com dependentes, com glosa no valor de R$ 1.584,60, por
não ter sido apresentado o termo de guarda judicial de Caue Cabral Martins;
b) dedução indevida com despesa de instrução, com glosa no valor de R$
2.480,66, referente ao limite individual do dependente glosado;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
3
c) dedução indevida de pensão alimentícia, com glosa no valor de R$ 36.080,00, já
que Michelle Vieira Cabral da Silva, Rafael Aguiar Cabral da Silva e Álvaro Michel
Cabral da Silva contavam com idade superior à maioridade civil; e
d) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 15.260,97
referente aos seguintes prestadores:
▪ Patrícia Luise Scabell Evans (R$ 1.350,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado na impugnação;
▪ Márcio Vieira Martins (R$ 9.080,00), por falta de endereço e de beneficiário nos
recibos, além de falta comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado na
impugnação;
▪ Casa de Saúde Santa Maria (R$ 967,05), por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado na impugnação;
▪ Associação Brasileira de Odontologia (R$ 160,00), pela não apresentação de nota
fiscal, além de falta comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado na
impugnação;
▪ Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 3.703,92), por não terem sido
discriminados por beneficiários, conforme solicitado na impugnação.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 15.236,71, multa de ofício de R$ 11.427,53, além dos juros de
mora de R$ 6.966,22 (calculados até outubro de 2012).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 05/11/2012 (fl. 46), o
Interessado, através de seu procurador (procuração de fl. 43), apresentou
impugnação (fls. 02/13) em 29/11/2012, alegando, em síntese, que:
a) o lançamento é nulo por inexistência de justa causa para a sua lavratura, por
inocorrência de qualquer ilicitude;
b) o contribuinte tem direito de impugnar o lançamento tributário, mesmo que
sem expedição de auto de infração com fundamento em declarações feitas pelo
próprio;
c) apresenta novamente a sentença que determinou a obrigação de pagamento
de pensão alimentícia;
d) a pensão dos filhos Michelle Vieira Cabral da Silva e Álvaro Michel Cabral da
Silva é descontada diretamente da folha de pagamento do INSS, não tendo
gerência alguma para cessar os pagamentos por conta da maioridade civil de seus
filhos;
e) como a exoneração da pensão somente ocorrerá se o Judiciário for provocado,
é dedutível a pensão aos filhos maiores;
f) comprova as demais deduções com recibos em anexo;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
4
g) o fato de a Associação Brasileira de Odontologia não ter emitido nota fiscal
deve ser cobrado da mesma;
h) comete excesso de exação o agente do Fisco que exige tributo que deveria
saber indevido; e
i) requer a realização de diligência necessária à plena elucidação das questões
suscitadas.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Preliminar de Nulidade
O Interessado alega que o lançamento seria nulo por suposta inexistência de justa
causa para a sua lavratura e por inocorrência de qualquer ilicitude.
Não assiste razão ao Interessado uma vez que a autoridade lançadora motivou de
forma clara a razão para a glosa de todas as infrações de dedução indevida.
Discordando da motivação apresentada, o Interessado pôde exercer seu direito
ao contraditório e ampla defesa na fase de impugnação do lançamento. Cada
infração deve ser analisada no mérito para que seja verificada a ocorrência ou não
da irregularidade apontada pela autoridade lançadora.
Ademais, foram observados pelo Fisco todos os requisitos previstos no art. 11 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Desta forma, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve preterição do direito de defesa do autuado, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. Portanto, fica rejeitada a preliminar de nulidade do
lançamento quanto ao argumento de inexistência de justa causa.
Do Direito de Apresentar Impugnação
O Interessado alega que o contribuinte tem direito de impugnar o lançamento
tributário, mesmo que sem expedição de auto de infração com fundamento em
declarações feitas pelo próprio. Entretanto, esta hipótese narrada pelo
Interessado é distinta da constante no presente processo.
O Interessado descreve a hipótese na qual o contribuinte reconhece
espontaneamente por meio de uma declaração ser devido um imposto, mas que
não cumpre sua obrigação. Nestes casos, por se tratar de confissão de dívida,
realmente não há necessidade de lançamento, sendo feita diretamente a
cobrança do crédito tributário.
No presente processo, o crédito tributário suplementar foi apurado pela
autoridade lançadora através de um lançamento de ofício. Assim, houve a
formalização de um lançamento, no caso por meio de Notificação de Lançamento,
sendo aberta a possibilidade de apresentação de impugnação. O Interessado
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
5
exerceu o seu direito de apresentar uma impugnação, através da peça de fls.
02/13, que é analisada neste voto.
Do Dependente e da Despesa Com Instrução
A dedução do dependente Caue Cabral Martins foi glosada pela autoridade
lançadora por não ter sido apresentado o termo de guarda judicial. O Interessado
não se manifesta expressamente sobre esta infração em sua impugnação,
tampouco apresenta qualquer documento comprobatório para afastar a
motivação da glosa.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de
1999) estabelece em seu art. 73 que “todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, por falta de comprovação da guarda judicial, deve ser mantida a infração
de dedução indevida com dependentes, com glosa no valor de R$ 1.584,60.
Já a glosa de dedução indevida de despesas com instrução foi motivada pelo fato
de se tratar de pagamento em benefício do dependente glosado Caue Cabral
Martins. Mais uma vez, o Interessado não se manifesta expressamente sobre esta
infração em sua impugnação, tampouco apresenta qualquer documento
comprobatório para afastar a motivação da glosa.
Assim, em virtude do dependente ter sido glosado e por falta de comprovação da
despesa, deve ser mantida a infração de dedução indevida de despesas com
instrução, com glosa no valor de R$ 2.480,66.
Da Pensão Alimentícia
A autoridade lançadora motiva a glosa de dedução de despesas de pensão
alimentícia pelo fato de os alimentandos do Interessado (Michelle Vieira Cabral da
Silva, Rafael Aguiar Cabral da Silva e Álvaro Michel Cabral da Silva) contarem com
idade superior à maioridade civil.
O Interessado defende que não tem gerência alguma para cessar os pagamentos
por conta da maioridade civil de seus filhos. Segundo ele, como a exoneração da
pensão somente ocorrerá se o Judiciário for provocado, seria dedutível a pensão
aos filhos maiores.
Michelle Vieira Cabral da Silva e Álvaro Michel Cabral da Silva nasceram,
respectivamente, em 04/12/1980 e 09/11/1979. Portanto, completaram no ano-
calendário 2007 as idades de 27 e 28 anos.
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias se encontram fixadas
no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, com a seguinte redação:
"Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
6
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4.o, inciso II).
§1.o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2.o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3.o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4.o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 8.o, §3.o).
§5.o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 8.o, §3.o)."
O Interessado alega em sua impugnação que o cancelamento da obrigação de
pagar pensão alimentícia aos filhos que atingiram a maioridade somente pode ser
realizado através de decisão judicial. Entretanto, deve ser ressaltado que as
decisões judiciais apresentadas na impugnação tratam exclusivamente do aspecto
cível do pagamento de pensões alimentícias.
Sob o enfoque do direito tributário, a partir da maioridade dos filhos, qualquer
repasse de numerário efetuado pelo pai alimentante se equipara aos repasses
efetuados pelos demais pais que nunca estiveram obrigados a efetuar
pagamentos a título de pensão alimentícia. Entender o contrário seria dar aos pais
que estão na situação do Interessado, de forma não isonômica, um benefício que
os demais pais, que jamais pagaram pensão alimentícia, não possuem, qual seja, o
de abater da base de cálculo do Imposto de Renda eventuais deduções relativas a
seus filhos.
Assim, não há como interpretar o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
de forma isolada do restante do texto legal onde está inserido. Sua interpretação
há de ser feita de forma sistemática, levando em conta a totalidade do texto
legislativo em que se situa.
Conclui-se que no caso de pagamentos para filhos maiores de 21 anos, a regra de
dedutibilidade da pensão alimentícia judicial deve ser interpretada em conjunto
com o ordenamento das deduções de dependentes. A possibilidade de deduzir
pensão alimentícia deve ser analisada tendo-se como referência os mesmos
requisitos necessários para a relação de dependência estabelecida na legislação
do Imposto de Renda.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
7
No que diz respeito à dependência, para fins de repercussão tributária, assim
dispõe o Regulamento do Imposto de Renda:
"Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no9.250, de 1995, art. 35, §1o)."
Portanto, no caso de pagamento de pensão alimentícia para filhos entre 21 e 24
anos de idade, deve obrigatoriamente ser comprovado pelo contribuinte o fato
dos descendentes estarem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau. Para filhos maiores de 24 anos de idade, por força
das regras de dedução de dependência acima transcritas, apenas na hipótese de
incapacidade física ou mental para o trabalho seria permitida a dedução.
A Solução de Consulta SRRF07/Disit n.o 27, de 4 de abril de 2011, assim decidiu
sobre a possibilidade de dedução de pensão alimentícia paga para filhos maiores:
"As disposições do acordo de separação consensual homologado judicialmente
relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos menores somente se
estendem aos filhos maiores inválidos. Não obstante, podem ainda ser assim
considerados, quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. O fato de
ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a perda à condição de
dependência, para fins de dedução na declaração de ajuste anual do ano
correspondente."
No mesmo sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
representa a segunda instância administrativa de julgamento, já se pronunciou
acerca do tema, conforme ementas a seguir transcritas:
“PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES. DEDUÇÃO. Somente são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões alimentícias pagas
aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para o
trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos se
estudantes do ensino superior ou de escola técnica de segundo grau. Ressalva-se,
ainda, a hipótese de sentença judicial expressa determinando o pagamento de
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
8
alimentos após a maioridade, desde que não resultante de acordo celebrado
entre interessados. Recurso Voluntário Negado. Acórdão 2801-002.957, de 13 de
março de 2013.
“DEDUÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - ALIMENTADO MAIOR DE 21 ANOS
- PENSÃO PAGA POR OPÇÃO – Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto poderá ser deduzida a importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais (art. 78 do Decreto n° 3.000/99 e art. 4o,
inciso II, da Lei no 9.250/95). A Lei n° 6.515/77, que regula os casos de dissolução
de sociedade conjugal, seus efeitos e respectivos processos, ampara as pensões
alimentícias para filhos menores e inválidos. Não serve para amparar pagamentos
de numerários a filhos maiores, que pretensamente não possuem recursos para
sua mantença. Tais pagamentos, mesmo submetidos à homologação judicial, são
meras liberalidades, indedutíveis na base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.”Acórdão 106-16491, de 13/09/2007.
Michelle Vieira Cabral da Silva e Álvaro Michel Cabral da Silva completaram no
ano-calendário 2007 as idades de 27 e 28 anos, o que não torna possível a
dedução dos pagamentos a título de pensão alimentícia neste caso.
O fato de o Interessado ter logrado o cancelamento da obrigação de pagar pensão
alimentícia apenas no ano-calendário 2013 (fls. 52/53) em nada altera a presente
infração. De acordo com a legislação acima citada, esta dedução já era indevida
em 2007.
Desta forma, com base no acima exposto, devem ser mantidas as glosas de R$
9.640,00 a título de dedução indevida de pensão alimentícia para Michelle Vieira
Cabral da Silva e de R$ 9.640,00 para Álvaro Michel Cabral da Silva, por falta de
previsão legal (arts. 77 e 78 do Regulamento do Imposto de Renda).
Em relação ao alimentando Rafael Aguiar Cabral da Silva, a certidão de
nascimento de fl. 35 atesta que o mesmo nasceu em 20/03/1987. Portanto, ele
completou apenas vinte anos no ano-calendário 2007, se qualificando como
possível dependente para o Imposto de Renda de acordo com a regra prevista no
art. 77, § 1o, inciso III do Regulamento do Imposto de Renda.
Como ficou afastada a motivação apontada pela autoridade lançadora para a
glosa efetuada, deve ser restabelecida a dedução de R$ 16.800,00 a título de
pensão alimentícia para Rafael Aguiar Cabral da Silva (art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda).
Das Despesas Médicas – Comprovação do Efetivo Pagamento
A autoridade lançadora apresentou a falta de comprovação do efetivo pagamento
como motivação principal para glosar as despesas médicas com os prestadores
Patrícia Luise Scabell Evans, Márcio Vieira Martins, Casa de Saúde Santa Maria e
Associação Brasileira de Odontologia.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
9
Através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 78/79, a autoridade fiscal intimou o
Interessado a apresentar “comprovantes originais e cópias das despesas médicas,
bem como do seu efetivo pagamento (cópias de cheques, extratos bancários ou
de cartões de crédito)”. Entretanto, o Interessado não logrou comprovar o efetivo
pagamento durante o procedimento fiscal.
Em sede de impugnação, apesar de esta ser a motivação principal para a glosa
destas despesas (fl. 66), o Interessado não aborda a questão da comprovação do
efetivo pagamento em ponto algum de sua extensa impugnação. Para comprovar
as despesas médicas glosadas, se limitou a apresentar os recibos de fls. 21/27.
O Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe sobre as deduções permitidas
e a dedução de despesas médicas:
“DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;” (grifou-se)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O
primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (“pagamentos efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à
Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
10
caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela legislação é “documentação”,
o que, por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante, para que tenham eficácia probatória, é que
reflitam a quitação de determinada obrigação. Para tanto, é necessário que, da
documentação, seja possível identificar: a) a natureza do serviço prestado, não
bastando a menção genérica à prestação de serviços médicos, b) o efetivo
pagamento e c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao nome,
número de inscrição cadastral e endereço do profissional recebedor da
contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto
de documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define
forma específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado.
O pagamento é um destes fatos, pois na falta de outro documento comprobatório
da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, conforme art. 80 § 1o , inciso III, in fine, do
RIR/1999.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e,
ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-
lhe, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas
deduzidas, quando assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do Regulamento
do Imposto de Renda. Assim dispõe o art. 373 do Código do Processo Civil (CPC –
Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015):
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
11
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que
participaram do ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de afirmar que “a presunção juris tantun de veracidade do
conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em relação aos seus
subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da doutrina abalizada de
Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a presunção de
veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros,
estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova
em contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de
veracidade é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia
invalidação quanto à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros
motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor
probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC retrocitados, o ônus da prova do
fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade,
conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, no caso o alto valor das
despesas médicas consideradas como um todo para prestadores exceto o plano
de saúde (R$ 11.557,05), é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos
complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a invalidação
da autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento.
Sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à
necessidade de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas.
Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. É sabido que, em
regra, os tratamentos de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por
isso, precedidos por exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é
possível afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em
cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em
regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
12
complementares ao recibo de pagamento, tais como cheques, comprovantes de
depósitos bancários, extratos bancários comprovando os saques, etc.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
“DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Deve
ser mantida a glosa de despesas médicas e odontológicas de valor relevante
insuficientemente comprovadas por documentação hábil e idônea quanto ao
efetivo pagamento e à efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em
06/11/2008, rel. Eduardo Tadeu Farah).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas ( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços
médicos ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua
prestação. Nessa hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de
elementos adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os
desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução
pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se
respaldar em recibo imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-
16647/1998).”
Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular de pagamento, por si
só, não tem eficácia probatória para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
13
Física, quando, apesar de preencher os requisitos objetivos do art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda, a despesa médica tiver valor expressivo, e,
além disso, o contribuinte, devidamente intimado, não tiver apresentado
elementos subsidiários nem comprovado a impossibilidade de fazê-lo.
Exige-se nesses casos a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente,
a efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela
instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no
caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que
julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada.
Desta forma, por considerar não estar comprovado o efetivo pagamento
referente aos prestadores Patrícia Luise Scabell Evans, Márcio Vieira Martins, Casa
de Saúde Santa Maria e Associação Brasileira de Odontologia, apesar de o
Interessado ter sido intimado para este fim através do termo de fls. 78/79, deve
ser mantida a glosa no valor de R$ 11.557,05 (art. 73 do Regulamento do Imposto
de Renda).
A autoridade lançadora apresentou como motivação subsidiária para a glosa
relativa a pagamentos de alguns prestadores a falta de indicação do endereço do
prestador no recibo, a falta de identificação do beneficiário dos serviços e o fato
de pessoa jurídica ter emitido recibo ao invés de nota fiscal. Entretanto, estas
motivações devem ser afastadas por entendimentos vinculantes expressos
recentemente pela Administração Tributária através, respectivamente, dos
seguintes atos: Solução de Consulta Interna Cosit n.o 7, de 18 de maio de 2015;
Solução de Consulta Interna Cosit n.o 23, de 30 de agosto de 2013; Solução de
Consulta Interna Cosit n.o 20, de 13 de agosto de 2013.
Das Despesas Médicas – Plano de Saúde
A autoridade lançadora apresentou a falta de discriminação por beneficiário das
despesas com plano de saúde como motivação principal para glosar os
pagamentos declarados ao prestador Instituto Nacional do Seguro Social.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
14
Através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 78/79, a autoridade fiscal intimou o
Interessado a apresentar “comprovantes originais e cópias das despesas médicas
com planos de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e
dependente)”. Entretanto, o Interessado não logrou comprovar as despesas por
beneficiário durante o procedimento fiscal.
Em sede de impugnação, apesar de esta ser a motivação única para a glosa desta
despesa (fl. 66), o Interessado não aborda a questão da discriminação dos
pagamentos por beneficiário em ponto algum de sua extensa impugnação. Para
comprovar esta despesa médica glosada, se limitou a apresentar o comprovante
de rendimentos de fl. 28, que não discrimina as despesas por beneficiário.
A leitura do art. 80, § 2o, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda revela
que a dedução de despesas médicas restringe-se apenas aos pagamentos
relativos ao tratamento do próprio e de seus dependentes. Deduz-se, assim, que o
contribuinte deveria comprovar que o pagamento declarado realmente se refere
a uma despesa própria com o plano de saúde.
O Comprovante de Rendimentos de fl. 28 não discrimina por beneficiário o valor
pago a título de despesas médico-odonto-hospitalares, não sendo possível
confirmar se o montante total de R$ 3.703,92 é exclusivamente relativo ao
Interessado ou se inclui terceiros não dependentes para o Imposto de Renda.
A Notificação de Lançamento expressamente aponta a falta de discriminação do
valor pago por beneficiário como motivação para a glosa efetuada (fl. 66). O
Interessado, apesar de tomar ciência deste fato, se omitiu em apresentar um
documento do plano de saúde conforme determinado pela fiscalização (art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda).
Desta forma, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 3.703,92 a título de dedução
indevida de despesas médicas, por falta de discriminação dos pagamentos pelos
beneficiários (art. 80, § 1o, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda).
Do Excesso de Exação
De forma genérica, o Interessado defende que comete excesso de exação o
agente do Fisco que exige tributo que deveria saber indevido.
Deve ser ressaltado que a autoridade lançadora motivou de forma clara e
satisfatória todas as infrações apuradas, com a devida indicação da
fundamentação legal, não se aplicando, assim, o conceito de excesso de exação
defendido pelo Interessado.
Do Pedido de Diligências
De forma genérica, o Interessado requer em sua impugnação a realização de
diligência necessária à plena elucidação das questões suscitadas, sem especificar
exatamente que pontos pretende esclarecer e de que forma.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
15
Por considerar prescindível a diligência solicitada na impugnação, uma vez que o
ônus de provar deduções da base de cálculo é do contribuinte, indefiro o pedido
de diligência (art. 18 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972).
Conclusão
O Imposto de Renda suplementar, após o julgamento, fica calculado da seguinte
forma:
(...)
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme tabela
acima, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de acordo com a
legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2017, Recurso Voluntário, fl. 99, por meio do qual essencialmente repisa seus
argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação. Alega ocorrência da
prescrição/decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa, tanto quanto às preliminares suscitadas como
quanto ao mérito, além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
16
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos e acrescento como segue.
Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, uma vez que se encontra em andamento o contencioso administrativo a
partir da impugnação.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Dedução de despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
17
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Dedução de pagamento de pensão alimentícia judicial
O Regulamento do Imposto de Renda — RIR199, relativamente as pessoas que
podem ser consideradas dependentes para fins do imposto de renda, dispõe:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
18
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §4o).
Quanto aos filhos com maioridade civil à época dos fatos, de acordo com a
legislação que rege a dependência para fins tributários, só seria possível a dedução de valores
pagos a título de pensão alimentícia, observadas as demais condições legais, no caso de
comprovação de que cursavam estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau, até 24 anos de idade, ou se incapacitadas física ou mentalmente para o trabalho, em
qualquer idade, condições essas que não foram nem alegadas e nem comprovadas. Para esses
casos, argumenta o contribuinte que a falta de decisão judicial exonerando o pagamento torna a
dedução da pensão perfeitamente legal.
Ora, especificamente quanto à idade dos filhos beneficiários, aqui não se questiona
a obrigatoriedade ou a legalidade do pagamento da pensão, e sim a possibilidade de sua dedução
da base de cálculo do imposto de renda. A exigência de decisão judicial para o cancelamento da
pensão, que é fato, não tem o condão de permitir a dedução dos pagamentos na declaração do IR,
condições essas que são estabelecidas na legislação que rege a matéria, já acima transcrita. Em
outros termos, em tese, o pagamento da pensão pode ser legal e até mesmo obrigatório, mas não
necessariamente dedutível para fins tributários.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia.
Multa de Ofício de 75%
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721697/2012-06
19
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, considerada
abusiva pelo recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o percentual
de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
multa prevista na legislação que rege a matéria.
Assim, não é possível a esta turma julgadora afastar ou mesmo reduzir a multa
aplicada.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 205
DF CARF MF
Original